Tribunal: TJES
Processo: 0000180-86.2021.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-86.2021.8.08.0032
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000180-86.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
ART.
121,
§2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DUAS VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA
. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

3
.
RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
1
.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. A desclassificação da conduta para crime diverso somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (
animus necandi
).
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000180-86.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA

contra a decisão

oriunda da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 7 de maio de 2020, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo contra as vítimas Maria de Lourdes de Sousa e Waldemar Stanfer Rohr (falecido no curso do processo), não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente ratificou as declarações prestadas em sede policial, ocasião na qual informou que no dia 6 de maio de 2020 convidou alguns amigos para sua casa e ficaram conversando e tocando violão.

No dia seguinte, soube através de sua sogra que a vizinha de apelido “Lourdinha” ligou para reclamar do barulho e proferiu várias ofensas a sua família, questionando se o local havia virado um “puteiro”.

Diante dessa situação, o réu ficou com raiva e pegou seu veículo para ir ao trabalho, sendo que no caminho parou em frente a residência da vizinha “Lourdinha” e a chamou para conversar a respeito do ocorrido.

Ato contínuo, “Lourdinha” e seu marido estavam na janela e houve uma discussão, momento em que ele disse que desceria. Neste momento, o recorrente pegou seu revólver calibre .380 dentro do veículo e desferiu dois disparos para o alto.

Questionado pela MM. Juíza, esclareceu que a arma de fogo ficava guardada no porta luvas do carro e que não possuía porte de arma.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Maria de Lourdes de Sousa, vulgo “Lourdinha”, em juízo:

“
[...] que no dia 6 de maio estava em casa com seu marido; que ele estava na sala vendo televisão quando veio reclamar com ela sobre o barulho, dizendo que sequer estava conseguindo ouvir a televisão; que abriu a porta da cozinha e percebeu que o barulho vinha da casa do Wantuil; que pegou o telefone e ligou para a sogra de Wantuil, de nome Sirlene; que perguntou a Sirlene que barulho era aquele e disse que seu marido não estava conseguindo assistir televisão; que Sirlene perguntou o que a declarante tinha com isso; que Sirlene disse que se o barulho estava incomodando não tinha nada a ver com isso; que Sirlene disse que passaria o telefone para o genro, sendo que a declarante desligou o telefone; que o barulho continuou; que tomou remédio para dormir e o marido da declarante, com 85 anos à época, não conseguiu dormir; que de manhã saiu para ir ao médico; que quando voltou para casa e estava conversando com seu marido ouviram um barulho; que foram na janela ver o que era; que Wantuil encostou o carro próximo à escada da casa da depoente, abriu as portas do carro, colocou o som no último volume e começou a gritar ‘tá bom pra você sua vagabunda? Tá bom pra você sua mal pagadeira? Sua vigarista. Cuida da sua vida’; que Wantuil deu um tiro e a depoente se afastou; que voltou e disse que vagabunda era a mulher dele; que Wantuil mandou ela lavar a boca para falar da mulher dele; que Wantuil começou a agredir a depoente com palavras; que a depoente disse que chamaria a polícia; que Wantuil disse que poderia chamar e deu outro tiro; que a depoente se afastou novamente; que o marido da depoente ficou muito nervoso e ficou travado, parado em frente a janela; que Wantuil entrou no carro e sumiu; que ligou para a polícia; que passou muito mal em decorrência dos fatos; que a polícia encontrou uma das cápsulas; que foram levados à delegacia; que um disparo acertou a janela da residência da depoente e o outro não viu onde acertou; que chegou a ver Wantuil com a arma na mão; que se afastou da janela quando ouviu o tiro; que após os fatos não foi procurada por ele ou pela família dele; que antes desses fatos nunca houve desentendimento com o acusado, sendo que sempre gostou muito dele; [...] que os disparos não foram efetuados para cima, mas sim em direção à casa; que um tiro acertou a parede e o outro sumiu [...]”.

Observa-se que a vítima esclareceu que toda a confusão ocorreu em razão de um desentendimento entre vizinhos, por
WANTUIL
ter supostamente colocado som alto em sua residência.

Em seguida, a ofendida declarou que o réu desferiu dois disparos de arma de fogo, sendo que estes não foram para o alto, mas sim direcionados a sua residência. Esclareceu, neste ponto, que um deles acertou a parede de sua casa, enquanto o outro “sumiu”.

Corroborando a palavra da vítima, o Laudo Pericial de Exame de Local n. 12.967/2020 atestou
“[...] presença de 01 (uma) escalavradura resultado da marca produzida pelo impacto não transfixante de projétil de arma de fogo contra superfície rígida, localizado na parede da região anterior mediana do segundo pavimento da residência, trajetória possuía deslocamento do setor externo para o interno do imóvel, com características de não recenticidade”.

Através da fotografia 03 acostada ao referido laudo, torna-se possível perceber que o disparo de arma de fogo atingiu a fachada da casa da vítima, logo abaixo uma das janelas voltadas à frente do imóvel.

O policial militar Marcelo de Almeida Silva, também na esfera judicial, atestou que no dia da ocorrência a Sra. Maria de Lourdes estava muito nervosa e disse à guarnição que o recorrente tentou matá-la em razão de um desentendimento por conta de barulho.

A testemunha Gineta de Fátima Cacholi, por ocasião da audiência de instrução, revelou que estava em casa no dia dos fatos quando passou um carro com um som “muitíssimo alto” e, logo em seguida, escutou dois “estampidos”. Diante disso, correu para ver o que estava acontecendo quando viu “um rapaz negro grandão” com uma arma na mão, sendo que apenas no dia seguinte ficou sabendo que se tratava de
WANTUIL
, que é marido de sua sobrinha.

Após visualizar tais fatos, correu para dentro de casa pois ficou com medo do que poderia acontecer.

Ouvida na mesma oportunidade, a testemunha Angelina da Silva Alves esclareceu que sua neta a chamou dizendo que havia um barulho muito alto que vinha de um carro. Foi até a janela de casa verificar quando viu “um moço” próximo ao carro com a arma na mão voltada para cima, sendo que retornou ao interior de sua residência por medo.

Por fim, a informante Sirleni Trintim dos Santos, sogra do réu, também em juízo, reiterou o fato de que Maria de Lourdes a ligou no dia anterior aos fatos para reclamar do barulho e, na ocasião, referiu-se a sua casa como um “puteiro”.

Em relação aos fatos não viu o genro sair de casa armado, bem como não presenciou toda a discussão e o desenrolar.

Segundo a informante,
WANTUIL
contou sobre o ocorrido e disse que assim agiu porque ficou muito chateado com o que Maria de Lourdes disse sobre sua família, tendo ela dito ao genro que ele não poderia fazer uma coisa dessas.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate , segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de disparo de arma de fogo em via pública, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi. Precedente do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 23 de novembro de 2022. RELATOR(A)
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.